Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704709-90.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: NALY ROSA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Volkswagem S.A. contra a r. sentença Id. 42257996, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III e VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Antes do julgamento, as Partes firmaram o acordo Id. 48621957. O referido termo de acordo foi assinado pelos patronos das Partes (página 3) e detêm poderes para a prática do ato. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 48621957, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora